Tribunal: TJBA
Processo: 8045095-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045095-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO FAUSTINO DA SILVA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. REAJUSTE PROPORCIONAL DO SÍMBOLO. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. ESCOLHA DO CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO DIVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO DA EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8045095-96.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO FAUSTINO DA SILVA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator